Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pela atual inventariante do espólio/apelante - Sra. Christiane Correa de Moura - na derradeira petição que colacionara1, via da qual requerera a dilação do prazo, pelo interstício de 30 (trinta) dias, que considera razoável para que o pedido de autorização judicial de constituição dos novos patronos seja decidido nos autos do inventário, viabilizando a regularização da representação processual da universalidade, concedo-lhe o prazo postulado para saneamento do vício que afeta a representação do espólio, de molde a ser prevenida a alegação de nulidade. Expirado esse prazo, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 52369459 (fls. 631/633).